Tribunal: TJES
Processo: 5004853-60.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004853-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: K V E MARQUES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004853-60.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO
: K VE MARQUES

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DA SERRA - Dra. KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO PROCEDIMENTAL. INAPTIDÃO CADASTRAL E AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão direta de sócio no polo passivo e determinou a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado. 2. O recorrente sustenta que a desconsideração foi requerida em aditamento à inicial antes da citação, o que dispensaria o incidente autônomo, e que a situação de inaptidão da empresa perante a Receita Federal e a dissolução irregular autorizam a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados quando o pedido é formulado antes da angularização da relação processual; e (ii) saber se a inaptidão cadastral da pessoa jurídica e a inexistência de bens penhoráveis são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 134, § 2º, do CPC, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na petição inicial ou em aditamento realizado antes da citação da parte contrária, devendo o pleito ser apreciado nos próprios autos para evitar formalismo excessivo e prestigiar a celeridade processual. 5. O ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Maior da desconsideração (art. 50 do Código Civil), a qual exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 6. A mera insolvência, a inexistência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da sociedade, presumida pela inaptidão cadastral perante a Receita Federal, não autorizam, por si sós, a desconstituição da personalidade jurídica sem a demonstração de fraude ou confusão entre o patrimônio pessoal e o empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a decisão na parte que determinou a autuação em apartado, mantendo o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de prova do abuso.
Tese de julgamento: “1. É dispensável a instauração de incidente apartado para desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado antes da citação da parte contrária. 2. A inaptidão cadastral da empresa e a ausência de bens penhoráveis não configuram, isoladamente, os requisitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, § 2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0017956-32.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03.10.2017; TJ-ES, AI nº 5005278-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, p. 11.09.2024; TJ-ES, AI nº 5002324-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, p. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004853-60.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO
: K VE MARQUES

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DA SERRA - Dra. KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, bem como ao preenchimento dos requisitos legais para o atingimento do patrimônio do sócio da empresa executada.

Quanto ao rito procedimental, assiste razão à agravante no tocante à forma de processamento do pleito. O Código de Processo Civil, no seu art. 134, § 2º, é cristalino ao estabelecer que se dispensa a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na petição inicial ou, por simetria, em aditamento realizado antes da citação da parte contrária.

Neste cenário, a exigência de autuação em apartado e suspensão do feito principal gera um formalismo excessivo que colide com a celeridade processual. Verificado que a relação processual ainda não foi angularizada, o pedido de desconsideração deve ser apreciado no bojo dos próprios autos, citando-se o sócio para integrar a lide originária, caso acolhida a pretensão.

Neste sentido, colaciono marcador de orientação desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL . DESNECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 . Segundo afiança a doutrina processualista e a jurisprudência do STJ, sendo um incidente processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado nos próprios autos, portanto, sem a necessidade de um processo autônomo. 2. Recurso provido. Decisão reformada . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de outubro de 2017. PRESIDENTE RELATORA(TJ-ES - AI: 00179563220178080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2017)

Contudo, superada a questão formal, verifico que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não merece prosperar quanto ao mérito.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, a "Teoria Maior" da desconsideração (art. 50 do Código Civil), exigindo a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso
sub examine
, a agravante fundamenta a sua pretensão na inaptidão do CNPJ da executada perante a Receita Federal (ID 18787962) e na dificuldade de sua localização. Todavia, tal circunstância, por si só, não é apta a caracterizar o abuso exigido pela lei.

A mera insolvência, a ausência de bens penhoráveis ou mesmo a dissolução irregular da sociedade (presumida pela inaptidão cadastral) não autorizam a desconstituição da personalidade jurídica, sendo indispensável que o credor demonstre que os sócios utilizaram a pessoa jurídica como anteparo para fraudes ou que houve confusão entre o patrimônio pessoal e o empresarial, o que não ocorreu na espécie.

Nesta linha, já tive a oportunidade de decidir que a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052785820248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 11/09/2024)

De igual modo, a 3ª Câmara Cível deste Sodalício perfilha o entendimento de que a inaptidão da empresa e a ausência de bens não ensejam, isoladamente, a medida excepcional. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios. 2 . O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50023243920248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, p. 06/09/2024)

Desta feita, embora seja dispensável o incidente apartado, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantido por ausência de suporte fático-jurídico (art. 50, CC).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão na parte que determinou a autuação em apartado, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por carência de prova do abuso da personalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.